Tribunal: TJDFT
Processo: 0003511-12.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DA ARMA DE FOGO MANTIDA. ARMA APTA A PRODUZIR DISPAROS. DOSIMETRIDA DA PENA. TRANSPOSIÇÃO DE MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE, COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Se todos os pedidos formulados por ambos os réus foram devidamente apreciados na sentença, dela constando os argumentos que levaram o julgador a proferir a condenação dos acusados, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, de modo que para seu reconhecimento basta a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego. De toda sorte, o laudo pericial acostado aos autos indica que o artefato é apto para produzir disparos.
3. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, é possível, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, a utilização de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base e as outras para exasperar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.
4. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.